Tribunal: TJSP
Processo: 1003088-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Seguro. Sub-rogação. Alegação de cerceamento de defesa, inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva. Inocorrências. Oscilações na rede elétrica. Danos em equipamentos eletroeletrônicos e nexo de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Seguro. Sub-rogação. Alegação de cerceamento de defesa, inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva. Inocorrências. Oscilações na rede elétrica. Danos em equipamentos eletroeletrônicos e nexo de causalidade demonstrados. Falha na prestação do serviço. Hipótese de responsabilidade objetiva. Ré apelante que não demonstrou efetivamente a existência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor. Ônus probatório do qual não se desincumbiu. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Dever de indenizar o dano patrimonial configurado. Juros moratórios legais que incidem sobre a condenação a partir da citação, ante responsabilidade contratual. Apelação não provida, alterado de ofício o termo inicial dos juros moratórios legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003088-
93.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos negaram provimento ao Recurso, vencido o
Relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), MENDES PEREIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003088-93.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 21a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Voto no 11.848
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de
danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de
energia
elétrica.
Seguro.
Sub-rogação.
Alegação
de
cerceamento de defesa, inépcia da petição inicial, falta de
interesse de agir e ilegitimidade passiva. Inocorrências.
Oscilações na rede elétrica. Danos em equipamentos
eletroeletrônicos e nexo de causalidade demonstrados. Falha na
prestação do serviço. Hipótese de responsabilidade objetiva. Ré
apelante que não demonstrou efetivamente a existência de caso
fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor. Ônus
probatório do qual não se desincumbiu. Artigo 373, II, do
Código de Processo Civil. Dever de indenizar o dano
patrimonial configurado. Juros moratórios legais que incidem
sobre a condenação a partir da citação, ante responsabilidade
contratual. Apelação não provida, alterado de ofício o termo
inicial dos juros moratórios legais.
Vistos.
Adoto o relatório apresentado às páginas 787/789
pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL contra a r. sentença (fls. 675/681),
proferida nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada por Zurich
Santander Brasil Seguros S/A em face da apelante, que julgou procedente
a ação, para condenar a apelante ao pagamento das quantias de: R$
5.256,62 (cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
centavos, com atualização monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça e juros moratórios de 1% ao mês, desde o desembolso. Pela
sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor da condenação.
Alega a apelante no presente recurso (fls.
684/727), em síntese e em preliminar, cerceamento de defesa, uma vez que
não foi realizada a prova testemunhal, inépcia da petição inicial, ante a
não comprovação do pagamento dos valores pela apelada, ausência de
interesse processual, ante não ter sido realizada reclamação
administrativa antes do ajuizamento da referida ação, e ilegitimidade de
parte passiva, posto que os segurados não reclamaram da suposta falha na
prestação do serviço da apelante. No mérito, sustenta que a apelada não
demonstrou a causa do evento danoso e a responsabilidade da apelante
pelos danos suportados pelos segurados daquela. Aponta que a apelada se
desfez dos objetos danificados, de maneira que os laudos técnicos
apresentados por aquela não permitem o exercício do contraditório. Aduz
que o consumidor detém responsabilidade pelas instalações elétricas
internas. Diz que não há nexo de causalidade entre os danos
experimentados pelos segurados da apelada e eventuais problemas na
rede elétrica que a atende. Afirma que no dia do sinistro não houve
qualquer reclamação dos usuários, tratando-se, ademais, de caso fortuito
ou de força maior, pois os alegados danos foram decorrentes da forte
chuva. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 733/784), alega a apelada,
em síntese, que não houve cerceamento de defesa, que foram apresentados
os documentos necessários a comprovar o seu direito, que não é
necessária esgotar a via administrativa para se socorrer do Poder
Judiciário. Sustenta que a apelante fornece energia elétrica aos seus
segurados e que aquela não traz aos autos qualquer prova ou documento
aptos a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de
energia elétrica funcionou perfeitamente. Alega que o laudo técnico
confirma que a causa direta e imediata para o evento danoso foi a
descarga de energia elétrica. Aduz que produziu todas as provas
necessárias para comprovar o nexo de causalidade entre a falha da
prestação do serviço da apelante e o dano decorrente de sua conduta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicando ser desnecessária a realização de prova pericial. Sustenta ser
possível a apresentação de simples laudos técnicos, conforme permitido
pela Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.010. Diz que houve defeito na prestação de
serviço, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal
no 8.078, de 11/09/1.990) ao caso em apreço. Pede a manutenção da r.
sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no
duplo efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do
Código de Processo Civil.”
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos, sob
alegação de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré apelante nos imóveis segurados pela autora apelada, a
danificar bens eletroeletrônicos. A recorrida nega tenha a ré apelante
preparado a rede de distribuição com dispositivos de segurança, hábeis a
impedir distúrbio na tensão fornecida para as unidades consumidoras.
Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e alega
responsabilidade civil objetiva da apelante. Diante da sub-rogação nos
direitos e ações dos contratantes do seguro, Alexandre Fagundes Costa,
Denise Carlucci, Jair Antônio Costa, Maria Izabel Sabadin Braga e Marli
Dias, a apelada pretende o reembolso do valor total da indenização, R$
5.256,62 (cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois
centavos).
Em contestação, a apelante defende a necessidade
de separação das ações; aduz inépcia da petição inicial por ausência de
documentos essenciais à propositura da ação; alega falta de interesse de
agir por falta de reclamação administrativa; sustenta ilegitimidade passiva e
incompetência do juízo; bem como aduz prescrição trienal. Impugna os
laudos que acompanham a petição inicial, e nega tenha sido identificada
qualquer interrupção no fornecimento de energia. Nega nexo de
causalidade, bem como nega tenha a recorrida demonstrado o valor real
dos aparelhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afastada a matéria preliminar e a prejudicial de
mérito, a ação foi julgada procedente.
O pedido de efeito suspensivo está prejudicado,
pois deveria ter sido formulado em peça apartada, nos termos do artigo
1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, observado que a apreciação em
sede de julgamento da apelação seria medida inócua.
Não ocorre cerceamento de defesa. O contexto
era suficiente para o deslinde da causa, a tornar desnecessária realização de
outras provas.
O destinatário da prova é o juiz. Se encontrar
elementos para a formação de seu convencimento, deve conhecer
diretamente do pedido. Não há se falar em realização obrigatória de provas,
mesmo quando postuladas:
“A decisão judicial que considera desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em
elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a
cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa.
Precedentes.” (AgR-AI 153.467/MG - rel. Min CELSO DE
MELLO - DJ 18.5.2001).
“Constantes dos autos elementos de prova
documental suficientes para formar o convencimento do
julgador,
inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente a controvérsia.” (STJ Quarta Turma - AG.
14.952-AgRg
rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO - j.
4.12.1991 - DJU 3.2.1992 cf. nota 2b, Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor, Theotônio Negrão, 46a
edição, 2014).
“Em matéria de julgamento antecipado da
lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame
da necessidade da realização ou não de prova em audiência,
ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de
não ofender o princípio basilar do pleno contraditório” (STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quarta Turma - REsp 3.047 - rel Min. ATHOS CARNEIRO - j.
21.8.1990 - DJU 17.9.1990 cf. nota 2b, Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor, Theotônio Negrão, 46a
edição, 2014).
Não há se falar em ausência de documentos
essenciais. A apelada juntou documentos para comprovar o pagamento da
indenização securitária aos segurados, bem como laudos para demonstrar
os danos nos aparelhos, cujo valor probante é tema de mérito.
Não há obrigação de exaurimento ou mesmo de
início do procedimento exarado em resolução da Agência Nacional de
Energia Elétrica, por tratar-se de regulação de mero pedido administrativo
para o ressarcimento dos danos. Inadmissível exclusão de lesão ou ameaça
de lesão a direito da apreciação do Poder Judiciário (artigo 5o, XXXV, da
Constituição Federal).
Descabe cogitar de ilegitimidade passiva. É
incontroverso que a apelante é fornecedora de energia elétrica aos
segurados da apelada.
No mérito, considero que os documentos de
páginas 164/176 e 671/674, a informar o pagamento da indenização, com
discriminação de conta corrente para crédito e data de pagamento são
suficientes para demonstrar o efetivo pagamento e a sub-rogação da
seguradora nos direitos dos segurados indenizados.
A boa-fé emanada da relação de uma empresa do
porte da seguradora apelante e seus clientes é presumida, a ser admissível a
apresentação de telas com informações acerca de seus segurados, apólices
e relatórios de sinistros, além de avaliação de danos, valores e dados
bancários como evidência de que houve o ressarcimento de valores aos
consumidores segurados.
Com a modernidade e celeridade das transações,
admitir telas dos sistemas de computador para comprovar a existência de
relação jurídica ou transações bancárias tornou-se imperioso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A responsabilidade da concessionária é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
As avarias ocorridas nos aparelhos, resultantes de
descarga elétrica, foram demonstradas com os documentos juntados com a
petição inicial.
Os laudos de análise de cada aparelho foram
produzidos por empresas especializadas em consertos e sem relação com as
partes, a evidenciar imparcialidade. E de tais documentos extrai-se a
ocorrência de danos decorrentes de descarga elétrica, a demonstrar falha na
prestação do serviço pela apelante.
Os relatórios e laudos, embora produzidos
unilateralmente, não foram específica e tecnicamente impugnados pela
apelante.
A credibilidade de tais documentos não se abala,
uma vez encomendados na regulação dos sinistros, atestado o dano, o nexo
e o valor da reparação.
Ainda que a prova tenha sido produzida de forma
unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
A empresa fornecedora de energia deveria ter
provado o adequado fornecimento no endereço dos imóveis segurados na
data dos fatos, seja por ocasião da manutenção da sua rede, seja pela
utilização de equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança a
impedir a variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu.
Desnecessária a dilação probatória.
A recorrente não comprovou a existência de
quaisquer excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior
por evento da natureza e culpa exclusiva do usuário ou de terceiro,
observado que a ocorrência de descargas elétricas, em dias de chuva, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser classificada como hipótese de força maior, por ser risco inerente à
atividade.
Cumpre observar que a recorrente não impugna
especificamente o valor dos equipamentos substituídos, sequer apresenta o
valor que entende devido.
A apelante não demonstrou o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora apelada, conforme dispõe o
artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Ademais, o disposto na resolução 414/2010 da
Agência Nacional de Energia Elétrica confere ao consumidor ou sub-
rogado a faculdade de optar por procedimento administrativo, para
ressarcimento de seus prejuízos, portanto, dispensável pedido prévio
perante a concessionária, vez que o acesso à atividade jurisdicional não
pode ser submetido ao exaurimento da via administrativa.
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seus segurados.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma
vez que, na qualidade de concessionária de serviço público de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecimento de energia elétrica deve adotar medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e
eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; DJe 01.08.2012).
Demonstrados os danos e o nexo de causalidade,
patente a responsabilidade da apelante.
A propósito:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE
DA
FORNECEDORA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de
apelação não provido.” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina
Zucchi, j. em 19/03/2017).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Contrato de seguro residencial
Descarga de energia
elétrica, que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam a
residência do segurado - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica - Aplicação do CDC, uma
vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do
segurado, que era consumidor - Alegação de excludente de
responsabilidade por caso fortuito ou força maior que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré
Precedentes -
Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL - Acesso ao Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Restituição
devida - Correção monetária do desembolso - Juros de mora,
contudo, da citação Recurso provido, em parte, apenas para
que os juros de mora incidam desde a citação.” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1035641-67.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 17/03/2017).
Decidiu esta Câmara:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro -
Ação regressiva - Pedido ressarcimento de indenização paga
por conta de avarias ocasionadas por sobrecarga elétrica em
equipamento que guarnecia imóvel comercial do segurado -
Procedência - Apólice e comprovante de pagamento de
indenização caracterizam adequação entre a possibilidade
jurídica do pedido e o interesse de agir - Preliminar de carência
de ação, rejeitada - Elementos de prova oriundos de
procedimento de regulação de sinistro são hábeis à
comprovação do evento, dano, e nexo de causalidade -
Irrelevância de falta de perícia - Falta de provas de que nos
dias dos fatos houve fornecimento adequado dos serviços, sem
ocorrência de sobrecarga de tensão na rede Responsabilidade
objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o
da CF), o qual não apresentou excludente apta a romper o nexo
de causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do NCPC
Indenização regressiva devida - Correção monetária do
desembolso e juros de mora da citação que são mantidos -
Honorários advocatícios - Redução inviável, pois observado o
CPC/2015, art. 85, § 2o e incisos Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, § 11).” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1000333-18.2016.8.26.0084, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/10/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO EXERCIDO PELA SEGURADORA AUTORA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. APLICADAS AS
NORMAS LEGAIS QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES
DE RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA
E
O
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
17/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
correção
monetária
incide
desde
os
desembolsos, como determinado pelo juízo de origem. Os juros moratórios
legais, contudo, incidem a partir da citação, ante a responsabilidade
contratual.
Admissível a alteração de ofício do termo inicial
dos juros de mora. Por tratar-se de matéria de ordem pública, descabe
cogitar de reformatio in pejus:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO PROPOSTA PELO
TERCEIRO
BENEFICIÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DECENAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE
OFÍCIO EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. (...) 3. A matéria relativa aos juros de mora
e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a
alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de
apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo
não configura reformatio in pejus. 4. Agravo regimental não
provido.” (Terceira Turma - AgRg no AREsp 455281/RS rel.
Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA j. 10.6.2014 - DJe
25.6.2014).
Decidiu esta Câmara:
“COBRANÇA. Cheque. Inadequação da via
eleita. Questão já definitivamente resolvida. Preclusão.
Correção monetária a contar da emissão do título e juros da
data da primeira apresentação para pagamento. Alteração de
ofício por se tratar de questão de ordem pública. Recurso
desprovido, na parte conhecida.” (TJSP 15a Câmara de Direito
Privado Apelação no 3000029-07.2013.8.26.0240 rel. Des.
VICENTINI BARROSO j. 19.4.2016 v.u.).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da
condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, alterado de ofício o termo inicial dos juros moratórios legais, e
elevados honorários advocatícios em sede recursal para 15% do valor da
condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08233
Apelação no 1003088-93.2018.8.26.0100
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelada: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
21a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Márcio Teixeira Laranjo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurados, em virtude de
oscilação de energia em rede elétrica Sentença de procedência Pleito
de reforma da sentença Cabimento PRELIMINARES Cerceamento de
defesa, inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir e
ilegitimidade de parte passiva, alegadas pela apelante Afastamento de
todas Desnecessidade de produção de prova testemunhal – Incumbe ao
julgador o exame das provas necessárias e pertinentes ao julgamento da
ação, nos termos dos arts. 355, I, e 370, ambos do CPC Hipóteses do
art. 330, §1o, do CPC não vislumbradas Princípio da Inafastabilidade da
Jurisdição, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF
Apelante que é
responsável pelo fornecimento de energia elétrica aos segurados da
apelada, detendo legitimidade de parte passiva para figurar na demanda
MÉRITO
Apelante que, se presentes os requisitos necessários,
responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37,
§6o, da CF
Apelada que não obteve êxito em comprovar o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pela sua segurada e a alegada
oscilação de energia na rede elétrica da apelante, ônus que lhe incumbia,
nos termos do art. 373, I, do CPC Impossibilidade de inversão do ônus
da prova em favor da apelada, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei
Fed. no 8.018, de 11/09/1.990), ante a ausência de hipossuficiência da
apelada ou verossimilhança de sua alegação Responsabilidade civil da
apelante não configurada
Ademais, não houve comprovação pela
apelada do pagamento da indenização aos segurados, pois o mero “print”
não o comprova Sentença reformada APELAÇÃO provida, pelo meu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voto, para julgar improcedente a ação, com a inversão do ônus da
sucumbência.
Trata-se de apelação interposta por Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL contra a r. sentença (fls. 675/681),
proferida nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada por Zurich Santander
Brasil Seguros S/A em face da apelante, que julgou procedente a ação,
para condenar a apelante ao pagamento das quantias de: R$ 5.256,62 (cinco
mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos, com
atualização monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros
moratórios de 1% ao mês, desde o desembolso. Pela sucumbência, houve a
condenação da apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 684/727), em
síntese e em preliminar, cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada
a prova testemunhal, inépcia da petição inicial, ante a não comprovação do
pagamento dos valores pela apelada, ausência de interesse processual, ante
não ter sido realizada reclamação administrativa antes do ajuizamento da
referida ação, e ilegitimidade de parte passiva, posto que os segurados não
reclamaram da suposta falha na prestação do serviço da apelante. No mérito,
sustenta que a apelada não demonstrou a causa do evento danoso e a
responsabilidade da apelante pelos danos suportados pelos segurados daquela.
Aponta que a apelada se desfez dos objetos danificados, de maneira que os
laudos técnicos apresentados por aquela não permitem o exercício do
contraditório. Aduz que o consumidor detém responsabilidade pelas instalações
elétricas internas. Diz que não há nexo de causalidade entre os danos
experimentados pelos segurados da apelada e eventuais problemas na rede
elétrica que a atende. Afirma que no dia do sinistro não houve qualquer
reclamação dos usuários, tratando-se, ademais, de caso fortuito ou de força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior, pois os alegados danos foram decorrentes da forte chuva. Pede a
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 733/784), alega a apelada, em
síntese, que não houve cerceamento de defesa, que foram apresentados os
documentos necessários a comprovar o seu direito, que não é necessária
esgotar a via administrativa para se socorrer do Poder Judiciário. Sustenta que
a apelante fornece energia elétrica aos seus segurados e que aquela não traz
aos autos qualquer prova ou documento aptos a demonstrar que, no dia dos
fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente.
Alega que o laudo técnico confirma que a causa direta e imediata para o evento
danoso foi a descarga de energia elétrica. Aduz que produziu todas as provas
necessárias para comprovar o nexo de causalidade entre a falha da prestação
do serviço da apelante e o dano decorrente de sua conduta, indicando ser
desnecessária a realização de prova pericial. Sustenta ser possível a
apresentação de simples laudos técnicos, conforme permitido pela Resolução
Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de
09/09/2.010. Diz que houve defeito na prestação de serviço, sendo aplicável o
Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) ao
caso em apreço. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, afasto as preliminares de cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa, inépcia da petição inicial, ausência de interesse processual e
ilegitimidade de parte passiva, alegadas pela apelante.
Relativamente à preliminar de cerceamento de defesa,
esta não merece acolhimento.
Apesar de ter ocorrido o julgamento antecipado da lide,
com o indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pela
apelante, entendo que aquela não teria o condão de comprovar fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, uma vez que a questão discutida nos autos exige a produção de
prova pericial e não de prova testemunhal, de maneira que esta se mostra
desnecessária ao desfecho da lide.
Ademais, neste ponto, observo que a própria apelada,
autora da demanda, sequer manifestou interesse pela produção da referida
prova pericial, que teria o condão de comprovar que os equipamentos
eletrônicos de seus segurados foram danificados em virtude da oscilação de
energia elétrica na rede da apelante, ônus que lhe incumbia, nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, restringindo-se a afirmar, em
suas contrarrazões, que o laudo técnico elaborado unilateralmente é suficiente
a amparar o seu direito.
E, ainda, pelo princípio do “livre convencimento racional
ou motivado”, o magistrado tem liberdade de apreciação das provas. Logo,
formada sua convicção pelo conjunto probatório existente e possível, o Código
de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I, autoriza o julgamento antecipado
da lide.
Além disso, a instrução probatória destina-se a formar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convencimento do juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a
pertinência ou não de sua produção, conforme dispõe o artigo 370 do Código
de Processo Civil.
Portanto, não há o que se falar em cerceamento de
defesa.
Relativamente à preliminar de inépcia da petição
inicial, por ausência de documento essencial que demonstre o dano dos
segurados, observo que a inépcia é caracterizada quando: “ausentes pedido ou
causa de pedir”, “o pedido é indeterminado”, “da narração dos fatos não
decorrer logicamente a conclusão” e “contiver pedidos incompatíveis entre si”,
nos termos do artigo 330, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, denota-se que a petição inicial
formulada pela apelada não incorre em nenhum dos equívocos acima
apontados, posto que aquela requereu a condenação da apelante ao
pagamento de indenização por danos sofridos pelos seus segurados Alexandre
Fagundes Costa, Denise Carlucci, Jair Antônio Costa, Maria Izabel Sabadin
Braga e Marli Dias, em virtude de suposta descarga de energia na rede elétrica
da apelante.
Ademais, ainda que se não trate de hipótese a reconhecer
a inépcia da petição inicial, aponto que a apelada trouxe aos autos documentos
que comprovam o pagamento das indenizações aos seus segurados (fls.
72/176).
Assim, afasto a preliminar de inépcia da petição inicial.
Tangente à preliminar de ausência de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, por falta de requerimento administrativo, esta tampouco merece
prosperar.
Note-se que não se faz necessário exaurir todos os meios
administrativos para que o Poder Judiciário seja provocado para solucionar lides
que estejam contra o ordenamento jurídico vigente, em respeito ao Princípio da
Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal de 1.9881.
Assim, não é possível exigir à apelada que promovesse
requerimento administrativo prévio junto à apelante, motivo pelo qual se afasta
a preliminar de falta de interesse processual.
Por fim, quanto à preliminar de ilegitimidade de parte
passiva, esta também deve ser afastada.
A apelada alega que os danos sofridos por seus segurados
são decorrentes da oscilação de energia na rede elétrica pertencente à
apelante, responsável por fornecer aos segurados a energia elétrica.
Dessa maneira, não há que se falar em ilegitimidade de
parte passiva da apelante, posto que esta é a fornecedora de energia elétrica
aos segurados da apelada.
Superadas as preliminares, passo ao mérito.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela apelada,
por meio da qual alega ter pago indenização aos seus segurados, em
1 Art. 5o. (...)
XXXV. a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta oscilação de energia na rede elétrica da apelante, razão pela
qual pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do artigo
786 do Código Civil.
Inicialmente, destaco que a apelante presta serviço
público, razão pela qual, se presentes os requisitos necessários, responde de
maneira objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de
1.9882.
Observo que, havendo sub-rogação da apelada nos
direitos e ações que competem aos seguradoes em face da apelante, é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que os segurados podem ser
enquadrados na condição de consumidores, enquanto a apelante na de
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3 o3 do mencionado código, respectivamente.
2 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelada firmou
contrato de seguro com Alexandre Fagundes Costa, Denise Carlucci, Jair
Antônio Costa, Maria Izabel Sabadin Braga e Marli Dias, sendo informada pelos
segurados que, em 18/11/2.012, 03/02/2.014, 20/05/2.014, 22/09/2.014 e
03/07/2.014, respectivamente, devido à forte chuva, houve oscilação elétrica
na rede, danificando diversos equipamentos (televisão, rádio, notebook, modulo
de potência, interface, portões eletrônicos e máquina de lavar - fls. 126, 142,
145, 151 e 154).
Elaborados “laudos técnicos” por empresas terceirizadas
(“Refrigeração Santos”; “Refrigás Eletrodomésticos Orlândia Ltda.”; “Reginaldo
Luís Devite”; “Serralheria Factor”; “Maqgelar Refrigeração”; “Humberto Romeu
Tunes”) relativamente aos danos experimentados pelos segurados, foi
constatado pelo profissional que os equipamentos foram danificados em virtude
de oscilação de energia (fls. 126, 142, 145, 151 e 154).
Ademais, também foi elaborado relatório final de
regulação, por meio do qual o vistoriador da apelada apontou que os danos
apresentados pelos equipamentos dos segurados são decorrentes de oscilação
de energia (fls. 161/163).
Assim, com base nos mencionados laudos e relatório final
de regulação, a apelada pagou aos segurados a quantia total de R$ 5.256,62
(cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos).
Ora, em que pese a existência de “laudos técnicos” e
“relatório final de regulação”, elaborados por empresas terceirizadas e pela
apelada, é certo que estes são documentos produzidos de maneira unilateral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela parte interessada, afastados do crivo do contraditório e da ampla
defesa, de maneira que não podem ser utilizados para comprovarem o nexo
de causalidade entre a oscilação de energia na rede elétrica da apelante e os
danos sofridos pelos segurados da apelada, ainda que a Resolução Normativa
no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.0103
permita a apresentação de laudo pelo consumidor.
Dessa forma, diante da ausência de prova técnica
isenta produzida nestes autos, entendo que a apelada não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, neste ponto, a ausência de
interesse da apelada na produção da prova pericial, bem como a
impossibilidade de sua realização, ainda que indireta, tendo em vista que a
própria apelada a inviabilizou, não guardando os equipamentos danificados.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade em regra de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelada, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
3 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido código4, isto porque somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelada, sub-rogada nos direitos dos segurados, fosse hipossuficiente ou
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
apelada não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande empresa
do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que,
no dia do sinistro, sequer existiu reclamação a respeito da suposta oscilação de
energia na rede elétrica na região residencial dos segurados da apelada.
Nesse sentido, é o entendimento deste C. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ
Inadmissibilidade
Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços pela ré
Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível no
1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
08/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA Ação regressiva da Seguradora
contra a concessionária de energia elétrica
Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado Responsabilidade da recorrente afastada, vez
que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu" Oscilação na
rede elétrica não comprovada
Ação julgada procedente
Sentença
reformada Recurso de apelação da requerida integralmente provido para julgar a
ação improcedente, melhor dispostas as verbas sucumbenciais. (Apelação Cível
no 1054295-26.2017.8.26.0114; Rel. Des. Marcondes D'Angelo; Comarca:
São Paulo; Órgão Julgador: 25a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/04/2.019; Data de Registro: 12/04/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor,
perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo prescricional de
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990)
Prescrição afastada
Alegada ausência de
responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito

Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade
Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
AÇÃO DE REGRESSO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OSCILAÇÃO NA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS AOS BENS SEGURADOS
Laudo unilateral
Fatos controvertidos
Prejudicada a perícia

Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso Ausência de nexo
de causalidade Responsabilidade civil não configurada Entendimento
pacificado na Câmara Verba honorária fixada que não comporta redução
Sentença
mantida

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
no
1103406-21.2017.8.26.0100; Rel. Des. Milton Carvalho; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/07/2.012; Data de Registro: 27/03/2.019) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelada e a suposta
oscilação de energia na rede elétrica da apelante, não ficou caracterizada a
responsabilidade civil desta, sendo a improcedência da ação medida que se
impõe. Reitera-se que, mesmo em se tratando de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do “nexo de
causalidade”, como no presente caso.
No mais, ainda que se verificasse o nexo de causalidade,
não houve comprovação pela apelada do pagamento da indenização
aos segurados, porquanto o simples print da tela do sistema operacional não
serve para demonstrar o efetivo ressarcimento (fls. 84/119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem a comprovação da indenização securitária não
há como se permitir a sub-rogação da apelada no direito dos
segurados.
Nesse sentido, anota-se o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO DE SEGURO
DANOS EM
APARELHOS ELETRÔNICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA Sentença de
procedência
Inconformismo da ré
Preliminares
Legitimidade passiva
comprovada Cerceamento de defesa Inocorrência Ausência de comprovação
do imperativo de se alargar a instrução probatória Juiz que é o destinatário das
provas, cabendo a ele decidir pela realização daquelas que entende necessárias
para uma melhor instrução do feito Prova documental suficiente à elucidação da
demanda
Acionamento do seguro pelo beneficiário
Pagamento não
demonstrado Documentação exibida pela autora de natureza unilateral
Falha no fornecimento de energia não comprovada Recurso provido para julgar
a ação improcedente, com inversão da sucumbência. (Apelação no
1012441-52.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Hélio
Nogueira;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 22a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/05/2.018; Data de Registro: 29/05/2.018) (negritei)
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DANOS ELÉTRICOS EM
EQUIPAMENTOS RESIDENCIAIS Pretensão deduzida por seguradora em face de
companhia elétrica Alegação de ter se sub-rogado nos direitos dos segurados
Sentença de procedência do pedido Inconformismo Código de Defesa do
Consumidor Aplicabilidade Ausência de comprovação do pagamento da
indenização securitária e do nexo de causalidade entre a conduta da
companhia elétrica e os alegados danos suportados pelos segurados
Sub-rogação não demonstrada Natureza unilateral da documentação
exibida pela autora em relação aos pagamentos
Comunicação dos
danos à fornecedora Inexistência Falha no fornecimento de energia
não comprovada Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excludentes
Sentença reformada
Recurso provido para julgar o pedido
improcedente, com inversão dos ônus da sucumbência. (Apelação no 1053517-
90.2016.8.26.0114; Rel. Des. Hélio Nogueira; Comarca: Campinas; Órgão
Julgador:
22a
Câm.
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
05/07/2.018; Data de Registro: 06/07/2.018) (negritei)
Portanto, deve ser reformada a r. sentença.
Diante da inversão do julgamento, condeno a apelada ao
pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 5.256,62 - valor não
atualizado).
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, DOU
PROVIMENTO à presente apelação, para, reformando a r. sentença,
julgar improcedente a ação. Pela sucumbência, condeno a apelada ao
pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, como
consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1067C6E1
14
28
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
10680549
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003088-93.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.